Tribunal: TJES
Processo: 5023628-57.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar; Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023628-57.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (2)
RECORRIDO: FABIO PEREIRA BOREM
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023628-57.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A., ITAÚ UNIBANCO S.A., HUB CARD S.A
RECORRIDO: FABIO PEREIRA BOREM

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente FABIO PEREIRA BOREM.

Recebo os Recursos Inominados, apenas, em seus efeitos devolutivos, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação conhecimento c/c restituição com pedido de indenização por danos morais em que o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para condenar os requeridos, solidariamente, a restituírem o valor de R$ 11.532,12 (onze mil, quinhentos e trinta e dois reais e doze centavos) a título de danos materiais com correção monetária, desde data da transação bancária e juros de mora a partir da citação, e a pagar a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) para o autor a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362).

Há recurso de ambas as partes, demandante e demandados na origem.

Preliminarmente, a recorrente ITAU alega a sua ilegitimidade passiva à compor a lide. Todavia, não assiste razão, eis que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que a parte autora afirma em petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, e não do direito provado, tal como disposto na fundamentação sentencial.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Observou-se nos autos que os recorrentes (demandados) não adotaram as medidas adequadas à garantir a segurança de suas operações, mormente porque permitiu-se “
a criação de conta bancária no nome do autor por terceiros e a realização de transações não consentidas com desfalque de valores relevantes que comprometem a própria subsistência da cliente caracteriza mais do que uma grave falha de segurança dos serviços prestados pelos requeridos
[...]” – ID 9422124, p.6.

Por isso, filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à conclusão de que restou provado o dano material e o liame entre o prejuízo à conduta passiva dos recorrentes (demandados), pelo que deve ser devolvida a quantia R$ 11.532,12 (onze mil, quinhentos e trinta e dois reais e doze centavos), nos termos da fundamentação sentencial.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, o qual deve ser considerado
in ré ipsa
nos termos da jurisprudência pátria.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995. Quanto à condenação do demandante na origem, suspendo-lhe a exigibilidade, ante à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)